Tribunal: CARF
Processo: 18470.734188/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.734188/2018-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.047 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
IRPF
Recorrente
OSWALDO TEIXEIRA PAVAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem providencie a
juntada aos autos do Dossiê Fiscal, contendo todos os documentos apresentados em atendimento
aos termos de intimação expedidos, bem como intime o contribuinte para que traga aos autos
declaração e/ou informe de rendimentos emitido pela Bradesco Saúde S/A, discriminando a
participação e os valores atribuídos individualmente aos beneficiários dos planos de saúde
contratados.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2015, exercício de 2016, no valor de R$ 22.594,55, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 45.985,80, e da
dedução indevida de despesa médicas, no valor de R$ 18.147,76, por falta de comprovação ou
previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de lançamento constante
dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 11.313,68 (fls.
4/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 08-45.819, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (fls. 26/32):
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 04/10, relativo ao ano-calendário de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.734188/2018-50
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.734188/2018-50

2015, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total
de R$ 22.594,55, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 06 a 08.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Glosa do valor de R$ 45.985,80, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda
em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 12%
dos rendimentos considerados, após alterações, na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos.
Glosa do valor de R$ 45.985,80. É valor glosado, indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não
tenha sido do contribuinte.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 18.147,76, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.

Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
As glosas foram efetuadas porque os comprovantes de despesas médicas apresentados
encontram-se em nome de pessoa jurídica Lourenço Assad e Dias Adv. Associados,
caracterizando os gastos como custo da pessoa Jurídica e não do contribuinte, pessoa
física.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 20/11/2018 (fls. 23), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação parcial em 27/12/2018 (fls. 02/03), alegando a
improcedência da autuação.
"Referência: Notificação de Lançamento no 2016/514254726552047.
OSWALDO TEIXEIRA PAVAO, CPF: 070.558.707-04, não se conformando com a
notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente impugnação nos
termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações introduzidas pelas
Leis no 8.748/93 e no 9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
Valor da infração: R$ 45.985,80. Estou questionando o valor de R$ 18.147,76.
- O valor contestado refere-se a pagamento de contribuição à Previdência Privada ou
Fapi efetuado pelo contribuinte em benefício próprio e o montante deduzido a este título
não ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados. O contribuinte (exceto
aposentados e pensionistas) também efetuou recolhimento, em seu nome, de
contribuições para o regime geral de previdência social ou para regime próprio de
previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
- O valor contestado refere-se a pagamento de contribuição à Previdência Privada ou
Fapi efetuado pelo contribuinte em benefício de dependente e o montante deduzido a
este título não ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados. Na hipótese de
dependente com mais de 16 anos e que não seja aposentado ou pensionista, foi efetuado
o recolhimento, em seu nome, de contribuições para o regime geral de previdência
social ou para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.734188/2018-50

Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAÚDE S/A. Valor da infração: R$
9.073,88. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos pela
legislação tributária.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAÚDE S/A.
Valor da infração: R$ 9.073,88. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos pela
legislação tributária."
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.

Acórdão de Primeira Instância
A DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão em 12/06/2019 (fls. 39), o contribuinte, em 11/07/2019,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 40/48), insurgindo exclusivamente contra a glosa das
despesas médicas mantidas, alegando que as mesmas foram por ele integralmente suportadas,
mediante débitos e saques ocorridos em sua conta corrente mantida no Banco do Brasil para
pagamento das parcelas do plano de saúde, sendo certo que tais despesas nunca foram suportadas
pelo Escritório Lourenço Assad e Dias Advogados, conforme, aliás, consta da declaração
firmada pelo aludido escritório de advocacia e já carreada aos autos, requerendo, ao final, o
restabelecimento das despesas com plano de saúde glosadas.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
o lançamento em relação à dedução das despesas médicas pagas ao plano de saúde Bradesco
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.047 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.734188/2018-50

Saúde S/A contratado pelo escritório Lourenço Assad e Dias Advogados, no valor de R$
18.174,76, por falta de comprovação do efetivo pagamento ou reembolso das quantias
questionadas, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2006.
Alega o Recorrente que foi ele quem suportou com os respectivos pagamentos dos
boletos bancários recebidos e já apresentados à fiscalização, por meio de débitos e saques em sua
conta corrente junto ao Banco do Brasil, conforme, aliás, atestado por declaração emitida pelo
escritório de advocacia (fls. 22). Visando comprovar suas alegações, instrui a peça recursal com
os extratos bancários do ano-calendário objurgado.
Da leitura da declaração firmada pelo escritório de advocacia, constato que os
planos Bradesco Saúde S/A foram contratados em nome do Recorrente, sua esposa/dependente
declarada Angela Lourenço Pavão e de Rogério Lourenço Pavão, sendo pertinente apurar a
participação financeira de cada beneficiário nos respectivos planos de saúde.
Contudo, não consta dos autos o Dossiê Fiscal, de forma que não é possível apurar
a correção da conduta fiscal adotada pelo Recorrente, ao teor das alegações recursais suscitadas.
Portanto, considero imprescindível verificar os aludidos documentos apresentados
no curso da ação fiscal (recibos, boletos bancários, contrato dos planos de saúde, etc.),
juntamente com outros eventualmente juntados na fase contenciosa, cujas informações entendo
ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem providencie a juntada aos autos do Dossiê Fiscal, contendo todos os
documentos apresentados em atendimento aos termos de intimação expedidos, bem como intime
o contribuinte para que traga aos autos declaração e/ou informe de rendimentos emitido pela
Bradesco Saúde S/A, discriminando a participação e os valores atribuídos individualmente aos
beneficiários dos planos de saúde contratados.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital